Tribunal: STF
Processo: ARE 1506340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TCE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPROCEDENTE ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO VIOLADOS.



    1. Comprovado o envio de telegramas em período imediatamente anterior ao julgamento do recurso de embargos pelo Plenário da Corte de Contas, resultam incomprovadas alegações de adiamento da sessão sem prévia comunicação e, consequentemente, de ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa, salientando-se que era do autor o respectivo encargo probatório (art. 373, |, do CPC).



    2. Negativa de registro a ato de aposentadoria pelo qual o Município de Sapucaia do Sul meramente restabeleceu anterior ato manifestamente viciado e que já havia tido o seu registro indeferido pela Corte de Contas.



    3. Hipótese em que há mais de dez anos tinha o autor conhecimento dos procedimentos a serem realizados administrativamente para regularização do pedido de inativação junto ao ente público municipal, para o que era imprescindível apresentação de certidão de tempo de serviço/contribuição expedida pelo INSS, de modo que não há falar em ofensa aos postulados da segurança jurídica e da eficiência administrativa.



    4. Ação de revisão de ato administrativo julgada improcedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[T]endo sido negado registro ao ato primitivo de aposentadoria (de abril de 1998, concedida pelo Município de Sapucaia do Sul, com proventos integrais, nos termos da Lei Municipal nº 2028/1997, em razão de ocupar cargo em comissão - Secretário Municipal da Fazenda, e com cômputo de tempo de serviço/contribuição que já havia sido considerado para aposentadoria anterior pelo INSS, deferida em agosto de 1997), afigura-se evidente que esse mesmo ato não poderia ser meramente restabelecido, anos depois, sem que fossem expungidos os vícios que determinaram a negativa de registro anterior, especialmente a conferência necessária acerca do tempo de serviço e contribuição necessários para novo ato de concessão de aposentadoria.



    Com efeito, muito embora o aqui apelante tenha alcançado éxito em ação judicial em que postulou a renúncia e a consequente desconstituição do ato de jubilação expedido pelo INSS com o intuito de poder computar todo o tempo certificado pela autarquia previdenciária federal no benefício a ser pago pelo Município de Sapucaia do Sul, de se considerar que essa própria decisão judicial, em embargos de declaração (fl. 105, 6º Turma do TRF4, julgamento em 19/06/2001) assentou que a certidão de tempo de serviço a ser expedida pelo INSS (em decorrência da desconstituição da aposentadoria por tempo de serviço) seria consecutiva à prévia restituição dos valores pagos ao autor a título de aposentadoria.



    No entanto, essa certidão emitida pelo INSS, que possibilitaria o requerimento e a concessão de novo ato pelo Município, jamais foi apresentada pelo apelante, nem há qualquer indicativo de que restou atendida àquela determinação judicial quanto à restituição dos valores percebidos pelo autor até a homologação judicial acerca da renüncia do primeiro benefício.



    Essa questão não é meramente formal: a aposentadoria pelo Município, uma vez renunciada à inativação concedida pelo INSS, dependia da apresentação de certidão de tempo de contribuição, de modo a comprovar perante o ente instituidor (e a fim de possibilitar o controle administrativo posterior pelo Tribunal de Contas) que o servidor satisfazia os pressupostos legais para o benefício, o que, seja ali na via administrativa, seja aqui, no presente litígio judicial, o apelante não comprovou satisfazer para inativação junto ao Município."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente